Tribunal: STF
Processo: Rcl 67902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação ao ARE 1.121.633 (Tema 1.046-RG). Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Negado seguimento à reclamação. 4. Inocorrência violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.